Tribunal: TJBA
Processo: 8068974-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068974-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINA DE ARAUJO LOPES e outros

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA SANTOS SOUZA

AGRAVADO: PROMEDICA PATRIMONIAL S A PROPAT e outros (2)

Advogado(s)
:
RENE MARTINS VIANA FILHO, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IGOR MOTA NUNES MOREIRA e CAROLINA DE ARAÚJO LOPES contra decisão interlocutória da 12ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, nos autos da Ação de Indenização nº 0523126-82.2015.8.05.0001, que reconheceu a preclusão e indeferiu a reabertura de prazo para manifestação técnica e produção de prova oral, encerrando a fase instrutória.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão que encerrou a instrução processual com fundamento na preclusão lógica e consumativa, especialmente diante da petição anterior em que os autores expressamente dispensaram a produção de novas provas, alegando suficiência do acervo documental.

III. Razões de decidir

Constatou-se que os agravantes, em manifestação anterior, afirmaram não haver necessidade de novas provas, o que configura preclusão lógica e impede posterior alegação de cerceamento de defesa.

A insurgência contra o laudo pericial é intempestiva, uma vez que os agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo legal para manifestação, não configurando justa causa a alegada falha de um dos advogados, especialmente quando havia outros patronos habilitados.

A negativa de produção de prova oral mostra-se legítima, considerando que os autos já continham prova técnica e documental suficiente, não sendo demonstrado prejuízo concreto com a ausência de alegações finais.

O princípio da boa-fé processual veda o comportamento contraditório e o uso do processo como instrumento de reabertura indefinida de fases processuais já superadas.

A decisão agravada pautou-se na jurisprudência consolidada, que reconhece a validade da preclusão lógica e a discricionariedade do juízo na condução da instrução, especialmente diante de prova técnica robusta e suficiente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Julgado prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se preclusão lógica quando a parte expressamente dispensa a produção de provas e posteriormente pleiteia sua realização. 2. A ausência de manifestação sobre laudo pericial no prazo legal, quando existente pluralidade de procuradores, não autoriza a reabertura da instrução por suposta falha profissional. 3. Não há nulidade processual sem a demonstração de prejuízo concreto à parte interessada."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 223, §1º, 370, parágrafo único, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 988/STJ; AgRg no Ag 1319158/TO, STJ, 5ª Turma; AgInt no REsp 1835494/RS, STJ, 4ª Turma; Súmula 385/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8068974-64.2025.8.05.0000
, em que
são
Agravante
s

CAROLINA DE ARAUJO LOPES
e
OUTRO

e Agravado
s

PROMEDICA PATRIMONIAL S A PROPAT
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA